Tribunal: TJDFT
Processo: 0022499-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXCESSO. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO.
1. A matéria relacionada ao alegado excesso decorrente da atualização do cálculo da dívida encontra-se preclusa, uma vez que a discussão deve ser apresentada na fase de embargos à execução. Após essa etapa, opera-se a preclusão como forma de garantir a segurança jurídica às relações processuais e à razoável duração do processo.
2. Recurso conhecido e não provido.